Tribunal: TJDFT
Processo: 0722995-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL (VEP). RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP) JÁ INTERPOSTO E PENDENTE DE APRECIAÇÃO. ALEGADO ERRO DE APONTAMENTO QUANTO À DATA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. NOVA DATA PARA PROGRESSÃO ANOTADA. PROGRESSÃO PREVISTA PARA 4-JUNHO-2025. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A REPARAR. WRIT NÃO ADMITIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. As questões suscitadas pela Defesa na presente impetração, mormente acerca da progressão de regime, já foram objeto de recurso próprio de agravo em execução penal que em breve será julgado pelo Tribunal, não se prestando o “habeas corpus” como sucedâneo de recurso já interposto.
3. Não há flagrante ilegalidade a reparar nos autos do processo de execução, sob alegação de erro de anotação da data para a progressão de regime, haja vista que no curso da execução penal a situação processual executória da paciente se alterou, e, atualmente, diante da unificação das penas, em regime fechado, a nova data para a progressão de regime restou fixada em 4-junho-2025, restando prejudicada qualquer alegação de constrangimento ilegal por erro de anotação da data para progressão, antes da unificação.
4. Habeas Corpus não admitido.